Tribunal: STF
Processo: Rcl 44262
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo Trabalhista AIRR-645-70.2014.5.02.0481, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra o seguinte:
    “Trata-se de v. acórdão da c. 1ª Turma do TST, a qual não exerceu juízo de retratação (previsto nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015), mantendo a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da Petrobras, que discutia caso relativo ao Tema 246 da repercussão geral, criando óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional. 
    […]
    No caso, a 1ª Turma do TST, por meio da decisão reclamada, não exerceu juízo de retratação, mantendo a negativa de negado provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da Petrobras, nos seguintes termos: […]. 
    O tema de fundo da reclamação trabalhista tratado na origem atenta à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.
    O autor da reclamatória trabalhista pugnou pela responsabilização subsidiária da Petrobras, com base na Súmula 331 do TST, ao fundamento de que a Companhia não teria comprovado que fiscalizou o contrato; em flagrante afronta ao entendimento desse Supremo Tribunal no julgamento do ADC16/DF pelo STF” (págs. 2-3 da inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “[n]a ADC 16/DF restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público, para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste.
    A questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, por meio de inúmeras reclamações constitucionais, o qual esclareceu que a culpa in vigilando da Administração Pública não podia decorrer de mera presunção, baseada no simples inadimplemento da empresa prestadora de serviços e desvinculada do exame probatório. A Suprema Corte deixou claro que a condenação em responsabilidade subsidiária demandaria indicação precisa dos elementos fáticos e probatórios aptos a subsidiarem a condenação.
    Ante tal esclarecimento, a Justiça do Trabalho ao aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte inverteu o ônus probatório, sob a premissa de que cabe ao Ente Público comprovar o fato impeditivo do direito do autor para se eximir da condenação por responsabilidade subsidiária.
    O STF, relativamente a esse ponto da discussão, recebia inúmeras Reclamações Constitucionais, as quais tinham como fundamento os precedentes constituídos quando do julgamento da ADC 16 e do Recurso Extraordinário nº 760.931, cujo mérito havia sido julgado em março de 2017, mas que ainda não havia transitado em julgado até então3.
    A jurisprudência do STF, por sua vez, caminhou em sentido oposto, no sentido de ser necessária a comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público, ou seja, concluiu-se, quando do julgamento das mencionadas Reclamações Constitucionais, que a demonstração da culpa somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo, aptos a revelarem o procedimento culposo da Administração Pública (culpa in eligendo e/ou in vigilando), sendo inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, com o objetivo de imputar responsabilização, ainda que subsidiária, ao ente público. 
    O entendimento firmado no voto vencedor, prolatado pelo Min. Luiz Fux, esclarece que, se da moldura fática apresentada no acórdão recorrido não decorrer a comprovação cabal da responsabilidade da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, o Tribunal do Trabalho não pode condenar subsidiariamente o tomador de serviço, sob pena de contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16.
    […]
    Veja que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de suas Turmas e de seu Órgão Uniformizador de jurisprudência (a e. SDBI-1), pacificou o entendimento de ser do tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Aduz, ainda, que:
    “[...] O que se vê, portanto, é a consolidação, na Justiça do Trabalho, de entendimento vencido no Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, ao definir o quadro fático da controvérsia – no qual se baseia a decisão reclamada - , o Tribunal Regional do Trabalho teve como premissa que ‘a prova da fiscalização quanto ao correto cumprimento das obrigações trabalhistas é da empresa contratada, bem como a de existência de relação jurídica distinta do contrato de emprego, é da contratante, nos termos do artigo 818 da CLT e artigo 333 do CPC’. Portanto, manifesto o desatendimento da autoridade de decisão desse egrégio Supremo, uma vez que a tese em que se alberga a r. Decisão reclamada foi rejeitada pelos i. Ministros do STF” (pág. 9 do documento eletrônico 1). 
    Justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Conforme relatado, o Tribunal Superior do Trabalho tem aplicado entendimento dissonante daquele sedimentado por esta Suprema Corte nos casos de responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Há, sem dúvida, clara e evidente contrariedade por parte da maioria dos Juízos e Tribunais trabalhistas, incluindo-se o Tribunal Superior do Trabalho, em relação ao que foi determinado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e claramente reafirmado no RE nº 760.931.
    […]
    É nesse ponto em que reside a necessidade premente, para não dizer urgência, da medida liminar requerida, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho tem aplicado irrestritamente precedente com posicionamento nitidamente contrário ao entendimento defendido pela Corte Suprema a respeito do assunto. 
    Com efeito, relativamente ao perigo da demora em se conceder a tutela jurisdicional perseguida, são evidentes os prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, tendo em vista que, no caso dos autos, essa decisão transitará em julgado e será concretizada imediatamente, implicando em contrariedade à tese final do Supremo quanto ao tema em discussão na repercussão geral 246” (pág. 10 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede:
    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada, nos autos do processo TST-AIRR-645-70.2014.5.02.0481, até o julgamento final da presente Reclamação; […]
    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se a condenação subsidiária da Petrobras, tal como ocorreu no julgamento das Rcl 40652, Rcl 36958, Rcl 40759” (págs. 13-14 da inicial – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995.”
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão à reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se percebe da ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO APRECIADO ANTERIORMENTE POR ESTA TURMA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/2015). A comprovação da culpa in vigilando constitui elemento essencial para que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada (Lei n.º 8.666/93). Esse é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC n.º 16/2010 e do RE-760.931/DF (Tema 246 de Repercussão Geral). In casu, a Primeira Turma atribuiu responsabilidade subsidiária ao Poder Público pelo pagamento das verbas deferidas na presente ação, porque evidenciados nos autos elementos de convicção acerca da culpa in vigilando. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com o posicionamento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar-se em retratação. Acórdão mantido” (pág. 788 do documento eletrônico 7, grifos no original).
    Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado: 
    “Diante de tais considerações, especialmente na fixação da tese jurídica de que a responsabilidade da Administração Pública foi pautada na culpa e na análise dos elementos fáticos apresentados nos autos, a conclusão a que se chega é a de que a decisão turmária foi proferida em perfeita sintonia com a tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 246 de Repercussão Geral e, por conseguinte, com a Súmula n.º 331, V, do TST” (pág. 791 do documento eletrônico 7).
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Citem-se os beneficiários do ato impugnado (pág. 13 da inicial) para, querendo, apresentarem contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator